Tribunal: CARF
Processo: 19555.734930/2023-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.734930/2023-17
ACÓRDÃO
2402-013.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 30/09/2022
NÃO
CONHECIMENTO
DAS
MATÉRIAS
QUE
FOGEM
À
LIDE
ADMINISTRATIVA.
Não se conhece da alegação recursal quanto a discussões referentes a
períodos distintos daquele objeto do lançamento tributário, por ser
matéria alheia ao contencioso tributário.
Não se conhece da alegação de prescrição tendo em vista não compor os
limites da lide administrativa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Correta a decisão que reconhece a preclusão de matéria não impugnada,
apresentada somente em grau recursal, sob pena de afronta ao devido
processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
TEMA 736 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
Em não se tratando de mera negativa, mas sim de falsidade da declaração,
não resta aplicável o tema em questão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734930/2023-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, não conhecer da
inovação recursal e das matérias estranhas à lide para, na parte conhecida, negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19555.734930/2023-17, em face do acórdão no 101-028.509, na qual os membros daquele
colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
O presente feito consiste, em síntese, na aplicação de multa isolada de 150%
prevista no art. 89, §10o da Lei no 8.212/91 e da Lei no 9.430/96, art. 44, I, tendo em vista a glosa
de compensação analisada no processo número 19555.733936/2023-77.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 30/09/2022
MULTA ISOLADA Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no §10 do artigo 89 da Lei
8.212/91 c/c inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a adesão ao parcelamento
PEM; 2) extinção do crédito por parcelamento; 3) ausência de fraude e falsidade das declarações;
4) O afastamento da multa isolada em casos de compensação não homologada
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734930/2023-17
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE
Sustenta o recorrente em sede recursal a adesão ao parcelamento PEM e extinção
do crédito por parcelamento.
Todavia, tais matérias são objeto do lançamento no processo no
19555.733936/2023-77, no qual são analisadas.
O presente feito versa exclusivamente sobre a aplicação da multa isolada, razão
pela qual não conheço das alegações por serem estranhas à lide.

NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Sustenta a recorrente a ausência de fraude ou falsidade na compensação realizada.
Todavia, tais argumentos não foram suscitados em sede de impugnação e,
consequentemente, este Conselho está impedido de se manifestar acerca das alegações recursais
acima mencionadas, uma vez que o julgador de origem não teve a oportunidade de as apreciar,
visto que não constam da impugnação apresentada. Ademais, por não se tratar de matéria de
ordem pública, também não se mostra possível o conhecimento.
Portanto, diante da preclusão consumativa, o crédito correspondente ao reportado
tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera
administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734930/2023-17
4
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Ainda, neste mesmo sentido é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número do processo: 10183.723840/2013-20 Turma: 1a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 1a SEÇÃO: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri May 10 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2009, 2010 RECURSO ESPECIAL CONTRA
ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO
CONHECIMENTO. Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer
das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos
de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento das Súmulas
CARF no 108, 116 e 178 nas matérias recorridas correlatas. RECURSO ESPECIAL.
VERDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A despeito de a matéria suscitada no
recurso ter sido conhecida em face de determinação judicial, não cabe à instância
especial responsável pela solução de divergências jurisprudenciais adentrar ao
reexame de provas já devidamente apreciadas pela instância a quo tanto em sede
de apreciação do recurso voluntário, quanto em exame de embargos de
declaração opostos pela contribuinte. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Correta a decisão que reconhece a preclusão de
matéria não impugnada, apresentada somente em grau recursal, sob pena de
afronta ao devido processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição. NULIDADE
DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Inocorre a nulidade da decisão de primeira instância
se há convergência entre o entendimento do acórdão da DRJ com os próprios
fundamentos da autuação, inexistindo qualquer inovação e muito menos
alteração de critério jurídico do lançamento. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2009, 2010 TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO
PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para fruição do tratamento fiscal previsto
nos arts. 7o e 8° da Lei no 9.532/1997 nos casos em que ocorre transferência do
ágio pago pela adquirente para outra empresa que será posteriormente extinta
por incorporação reversa. MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
CONDUTA
FRAUDULENTA
NÃO
CARACTERIZADA.
INAPLICABILIDADE.
A
amortização de ágio mediante a transferência da adquirente do investimento para
uma empresa-veículo que é subsequentemente incorporada com vistas a
propiciar ao seu aproveitamento fiscal antecipado não encontra amparo nas
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734930/2023-17
5
normas legais, mas tal conduta não enseja, por si só, a aplicação da multa
qualificada, quando os atos praticados revelam interpretação equivocada por
parte do contribuinte quanto à legislação de regência. MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE A multa isolada é cabível na hipótese
de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há
base legal que permita sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício
incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração. Deve
subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2009,
2010 CSLL. NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A neutralidade de despesas com amortização de
ágio na base de cálculo da CSLL possui amparo nas próprias normas que regem a
exigência da referida contribuição.
Número da decisão: 9101-006.971 Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO
MACHADO
Desta forma, não conheço das inovações recursais.

DA MATÉRIA CONHECIDA
1. DA APLICAÇÃO DO JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 796.939
Sustenta o recorrente a necessidade de aplicação do julgado no RE 796.939, ou seja,
da não aplicação de multa isolada no caso de compensação não homologada.
De fato, a tese firmada pelo STF no tema 736 foi:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Ainda, não se nega a aplicação da referida decisão no presente caso, inclusive por
vinculação obrigatório através do RICARF. Todavia, no presente feito não se trata de “mera
negativa de homologação”, uma vez que entendeu a autoridade lançadora a ocorrência de
falsidade da declaração.
Todavia, como acima abordado, o contribuinte não questionou em sede de
impugnação a alegação de falsidade da declaração, razão pela qual a matéria não foi conhecida.
Desta forma, não se trata de aplicação do Tema 736 do Supremo Tribunal Federal,
visto a alegação de falsidade das declarações.

Conclusão
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.293 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734930/2023-17
6
Ante o exposto voto por não conhecer da inovação recursal e das matérias
estranhas à lide e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 181
DF CARF MF
Original